Tribunal: STF
Processo: RHC 270706
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wassem Saddique contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.054.038/SP (docs. 32 e 33).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pelos crimes do art. 36, caput [financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei], c/c o art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], I [a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito], ambos da Lei n. 11.343/2006, e do art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 3º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.063 dias-multa [...]” (doc. 33, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Quebra da cadeia de custódia das provas obtidas nos celulares dos corréus. Violação da prova pela Polícia Federal antes da análise pericial do Instituto de Criminalística e da extração do código hash. Moldura fática incontroversa no sentido de que os celulares foram acessados e manuseados por agentes policiais antes da perícia técnica. Manuseio dos celulares pela Polícia Federal sem precisar ANTES garantir a integridade e fidedignidade da prova, com a extração do código hash. Laudo particular que indica que mais de 3.000 arquivos foram alterados entre a apreensão do aparelho e a extração oficial realizada pelo perito, com destaque para modificações em arquivos do WhatsApp. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
Ante todo o exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus. No mérito, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova digital oriunda dos aparelhos celulares apreendidos dos corréus, com a consequente declaração de nulidade das provas extraídas dos referidos dispositivos, bem como de todas aquelas delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, e o subsequente reconhecimento da nulidade dos atos processuais que as utilizaram. Requer-se, ainda, que, reconhecida a imprestabilidade da prova digital impugnada, sejam os autos devolvidos ao Juízo de origem para que examine as repercussões processuais decorrentes do desentranhamento das provas ilícitas e derivadas, inclusive quanto à subsistência de justa causa para a persecução penal em face do recorrente. (doc. 37, p. 27).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente :
 
Ementa HABEAS CORPUS. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE ARESP NO STJ. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO AÇAÍ. NULIDADE DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEVIDÊNCIA. ANÁLISE PRELIMINAR PELA POLÍCIA FEDERAL E INCONSISTÊNCIA NAS DATAS DAS LACRAÇÕES E DESLACRAÇÕES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. Ordem denegada. (doc. 32 – grifei)
 
Inicialmente, destaco que o writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (cf. o AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024).
De todo modo, a hipótese não revela nenhuma ilegalidade evidente, passível de ser reparada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal. Ora, o impetrante não logrou demonstrar, por prova pré-constituída, que a suposta violação da cadeia de custódia da prova em relação aos telefones celulares apreendidos teria sido capaz de macular a presunção de integridade e de autenticidade dos arquivos eletrônicos extraídos dos aparelhos com autorização judicial. A mera circunstância de a autoridade policial haver manuseado os aparelhos e acessado o seu conteúdo antes de os remeter ao Instituto de Criminalística para a realização de perícia é insuficiente para fundamentar a conclusão de que os arquivos eletrônicos armazenados nos dispositivos teriam sido, de qualquer forma, adulterados. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: [...].
Esclareceu o Relator, no referido julgado – o qual guarda perfeita analogia com o caso ora em análise –, que:
[...] Sobre esse ponto, anotei que defesa afirma que o vício decorreria do fato de a autoridade policial ter realizado, por conta própria, a “degravação” do WhatsApp, vasculhando, sem qualquer tipo de cuidado com a conservação da prova e auxílio de perito oficial, a fonte original da prova, qual seja, o aparelho celular, e tirando fotos daquilo que mais lhe interessava. O art. 158-A do Código de Processo Penal conceitua a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Os §§ 1º e 2º desse dispositivo, por sua vez, dispõem que o “início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio”, e que o “agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação”. O art. 158-B, I, a seu turno, define que reconhecimento é o “ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial”. Diante desse contexto normativo, portanto, entendi que a autoridade policial nada mais fez do que verificar se o aparelho celular encontrado com o paciente no momento da busca e apreensão era dispositivo com potencial de armazenamento de informações relacionadas ao crime investigado. Ressaltei, aliás, que o art. 158-C do CPP estabelece que a coleta seja “realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares”. Concluí, então, que o reconhecimento e a coleta do material apreendido, entre outros procedimentos preliminares, são atos que antecedem a perícia técnica oficial prevista no art. 159 do CPP e, portanto, prescindem da participação de um perito oficial, como ocorreu no caso sob exame. Daí por que, no meu entendimento, não houve quebra da cadeia de custódia ou manuseio ilegal do aparelho celular por parte do agente de polícia. [...].
Ademais, a simples ausência de lacre ou ficha de acompanhamento não implica, por si só, na nulidade da prova, sendo necessário comprovar a adulteração dos vestígios (HC n. 902.361/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024). No mesmo sentido: RHC 253.173 AgR, Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 3/7/2025.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (AgRg no HC n. 965.105/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Não custa lembrar que o instituto da [quebra da] cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021).
No presente caso, o que se tem é um contexto de realização de diligências de busca e apreensão regularmente deferidas (fl. 448), com análises preliminares pela Polícia Federal, a fim de aferir a relevância do material apreendido, e posterior entrega para a perícia, havendo notícia da existência dos registros do caminho percorrido pela prova (fl. 50) e da observância do processo de garantia de integralidade dos arquivos das mídias, conforme os laudos periciais (fl. 53). Frise-se que as provas permaneceram sob custódia policial até o encaminhamento para perícia. Nesse sentido: [...].
[...] Assim, após diligências de busca e apreensão regularmente deferidas nos autos do processo nº 5009084-22.2022.4.03.6119, a Polícia Federal procedeu a análise preliminar do aparelho celular de DOTCHE AKODA no dia 02/05/2023, conforme Informação de Polícia Judiciária nº 51/2023-UADIP/DEAIN/SR/PF/SP (ID 302261810 - págs. 20/28), análise preliminar do celular de RODRIGO realizada no dia 08/05/2023, conforme Informação de Polícia Judiciária 53/2023 (ID 302261810 – Pag. 29/34) e análise preliminar do aparelho celular apreendido em pode de MARCELO DE PINHO MELO realizada no dia 04/05/2023 conforme Informação de Polícia Judiciária 54/2023 (ID 288139802 – Pag. 33/72 e ID 288139867 – Pag. 01/37 dos autos 5009413- 05.2020.403.6119). Com efeito, os documentos produzidos pela Polícia Federal evidenciam que todos os vestígios foram devidamente acondicionados com lacres de numeração individualizada. O rompimento dos lacres se deu para que fosse realizada a análise preliminar, e posteriormente novamente foram lacrados até a data da perícia criminal. Com relação a laudo do celular do réu DOTCHE, já houve apreciação por este Juízo, nos seguintes termos (ID 319230149):
(...) Aprecio inicialmente a manifestação de ID 315894571, na qual a defesa de DOTCHE AKODA argui nulidade decorrente de alegada quebra de cadeia de custódia. O artigo 158-A do CPP estabelece que a cadeia de custódia consiste no conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Analisando os presentes autos, verifico que, após diligências de busca e apreensão regularmente deferidas nos autos do processo nº 5009084-22.2022.4.03.6119, a Polícia Federal procedeu a análise preliminar do aparelho celular de DOTCHE AKODA no dia 02/05/2023, conforme Informação de Polícia Judiciária nº 51/2023-UADIP/DEAIN/SR/PF/SP (ID 302261810 – págs. 20/28). Nesse contexto, embora o Termo de Lacração/Deslacração nº 1785163/2023 indique o dia 04/05/2023 como data de rompimento do lacre nº 0027407 e utilização do novo lacre nº 0016833 em seguida (ID 302261810 – pág. 16), a abertura do recipiente e o rompimento do lacre se deu efetivamente no dia 02/05/2023 (cf. ID 302261810 – págs. 20/28 e ID 315894573), constatando-se mero erro material e/ou registro posterior quanto à data indicada, sem qualquer repercussão na garantia da inviolabilidade e da idoneidade dos vestígio coletados. Com efeito, os documentos produzidos pela Polícia Federal e a análise por profissional particular apresentada pela defesa evidenciam que todos os vestígios foram devidamente acondicionados com lacres de numeração individualizada, procedendo-se à abertura do recipiente em questão somente em duas oportunidades, quais sejam: (i) em 02/05/2023, por servidores da unidade de inteligência autorizados da DEAIN/SR/PF/SP, para análise preliminar de dados com vistas à continuidade das investigações (ID 302261810 – págs. 16 e 20/28); e (ii) em 14/06/2023, por perito criminal federal do SETEC/SR/PF/SP, para fins de extração integral de dados e elaboração do respectivo laudo (ID 302261831 – págs. 64/66). Considerando que o rompimento do lacre nº 0027407 foi documentado e realizado por pessoas autorizadas para continuidade das investigações, bem como que o novo lacre nº 0016833 permaneceu selando o recipiente até a realização de perícia, com posterior devolução do material novamente lacrado no envelope de segurança nº A00446301 (ID 302261831 – págs. 64/66), mostra-se integralmente preservada a cadeia de custódia. Outrossim, não verifico nenhum prejuízo concreto às partes ou irregularidade que possa macular o processo neste aspecto, inexistindo nulidades a serem reconhecidas, nos termos do artigo 563 do CPP, de modo que deve o presente feito ter regular prosseguimento. Ressalto, por fim, que a busca e apreensão da base física dos aparelhos eletrônicos se deu com fundamento em decisão judicial (ID 274542833 dos autos do processo nº 5009084- 22.2022.4.03.6119), não havendo óbice para se adentrar ao conteúdo armazenado em aparelhos objeto de busca e apreensão, ante a relevância para as investigações e porquanto necessário ao deslinde do feito, de acordo com a jurisprudência do STJ, que entende ser prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados (cf. HC 372.762/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 03/10/2017). De toda forma, atendendo a pedido específico do MPF, este Juízo autorizou também expressamente em decisão posterior a realização de análises e perícias (ID 285238902 dos autos do processo nº 5009084-22.2022.4.03.6119), conferindo à Polícia Federal acesso a todos os dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos, não havendo que se falar em desconhecimento da decisão que embasou a quebra de sigilo, portanto. Ante o exposto, afasto as alegações formuladas pela defesa de DOTCHE AKODA na manifestação de ID 315894571, reconhecendo a regularidade da cadeia de custódia e a ausência de nulidades no presente feito. (...).
Assim, verifico que as análises preliminares dos celulares foram realizadas com a devida autorização judicial. [...].
Na espécie, a reversão do que já foi decidido pelas instâncias antecedentes – no sentido de que não houve abalo à confiabilidade das provas – demanda o indevido revolvimento de fatos e de provas. Correta, no ponto, a seguinte opinião ministerial (fl. 508):
[...] No caso concreto, o TRF3 considerou não haver indicativos da ocorrência da quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada. Consignou que o acesso dos dados celulares pelos policiais foi autorizado pela própria decisão que determinou a busca e apreensão dos aparelhos. Atestou, ainda, que a integralidade dos arquivos de mídia foi assegurada pela análise pericial. Por fim, asseverou que a defesa teve acesso a todos os arquivos apreendidos, em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria, não havendo se falar em mácula processual ou existência de prejuízo. Desse modo, não foi trazido nenhum elemento indicativo de que houve adulteração da prova, inexistindo nulidade a ser sanada na via do habeas corpus. [...].
Com essas considerações, denego a ordem. (doc. 33, pp. 2-6).
 
Pois bem. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha, inicialmente, se utilizado de fundamento questionável para reconhecer a inadequação da impetração, analisou, por dever de ofício, a questão relacionada à alegada quebra da cadeia de custódia. E, nesse contexto, ressalto que decidir contrariamente ao que foi firmado pela referida Quinta Turma demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CORRPUÇÃO PASSIVA MAJORADA. PREVARICAÇÃO. “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] denunciado por suposta infração ao art. 316, ao art. 317, § 1º, e ao art. 319-A, caput, todos do CP, bem como ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998”. II. Questão em discussão 2. Alegadas inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia. III. Razões de decidir 3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. 4. Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal em habeas corpus. 5. A análise do argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.567 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Internos do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator